Tribunal: CARF
Processo: 16327.900245/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C4T2
Fl. 567

1
566
S3-C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16327.900245/2010-76
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.429 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
30 de janeiro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Márcio Robson Costa (Suplente Convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação de débitos do IOF
com alegado crédito decorrente de IOF pago indevidamente ou a maior que o devido.
Transcrevo excerto do Despacho Decisório (fls. 1056 a 1058) com o relato dos fatos até o
julgamento recorrido:
“Trata o presente processo de “Declarações de Compensação” de
débitos do IOF com alegado crédito decorrente de IOF pago
indevidamente ou a maior que o devido, conforme segue:
2. Para os mês de Dez/08, o interessado informou em DCTF débito do
IOF, código 1150, período de apuração 1o Dec/Dez/08, no valor de R$
51.472.117,83, o qual teria sido liquidado por meio de DARF's e de

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900245/2010-76
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900245/2010-76
Resolução no 3402-002.429
S3-C4T2
Fl. 568

2
compensações, entre as quais a parcela de R$ 33.836,24, como
indicado
na
“DCOMP”
protocolizada
sob
no
42426.36870.151208.1.3.04-2995 (folhas 23 a 27);
3. Com efeito, apreciando o procedimento levado a termo pelo
interessado, houve por bem a autoridade administrativa, em face do
reconhecimento parcial do crédito informado na sobredita “DCOMP”,
homologar,
até
esse
limite,
a
correspondente
compensação,
prosseguindo na cobrança do débito remanescente, tudo conforme
Despacho Decisório proferido em 22/01/10 e formalizado neste
processo (folhas 28/29);
4. Irresignado com a exigência, insurgiu-se o interessado por meio de
“Manifestação de Inconformidade” apresentada nos moldes do
disposto pelo art. 74 da Lei no 9.460/96 c/c o Decreto no 70.235/72
(folhas 02 a 08);
5. Em sua defesa, o interessado, de forma apertada, sustentou a certeza
e liquidez do direito creditório então informado na “DCOMP” no
42426.36870.151208.1.3.04-2995, apontando que ele corresponderia à
parcela paga indevidamente, a título de IOF do período 1o Dec/Dez/09,
por meio do DARF de R$ 39.974.119,30 recolhido em 14/05/08;
6. Em julgamento realizado em 27/09/13, a autoridade administrativa
julgadora decidiu, em face dos elementos extraídos dos sistemas da
RFB, notadamente da DCTF retificadora entregue pelo interessado
para o mês de Mai/08 em 06/08/09, declarar a nulidade do Despacho
Decisório atacado, determinando a reanálise do direito creditório
objeto da compensação, consoante expresso no Acórdão DRJ/FNS no
07-32.891 (folhas 38 a 41);
7. Por fim, tratando-se de procedimento compensatório, os autos
retornaram a esta DIORT/DEINF/SPO, para nova manifestação, tendo
a autoridade administrativa, com o propósito de instrui-lo, lavrado o
competente “Termo de Intimação” (folhas 43/44).
A autoridade fiscal procedeu a nova verificação e emitiu novo Despacho
Decisório (fls. 1056 a 1058). Relata que a Interessada teria apresentado outras DCOMP, além
daquela de no 42426.36870.151208.1.3.042995, com o intuito de utilizar o crédito de IOF, e
reconhece o direito creditório de IOF, concernente ao DARF de R$ 39.974.119,30, no
montante de R$ 21.874,16, com base nos elementos trazidos pela Interessada em resposta ao
“Termo de Intimação” (fls. 59 a 64). Reproduzo o quadro resumo das DCOMPs apresentadas
pela Recorrente vinculadas ao DARF de R$ 39.974.119,30 recolhido em 14/05/2008:
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900245/2010-76
Resolução no 3402-002.429
S3-C4T2
Fl. 569

3

Dessa forma, a Autoridade Fiscal homologou em parte as compensações
informadas
na
DCOMP no 42426.36870.151208.1.3.042995, e não-homologou as
compensações
informadas
nas
DCOMP
no
20694.50585.230910.1.3.04-2140
e
36445.64641.241110.1.3.04-6477.
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade (fls.
1079
a
1087),
alegando
a
homologação
tácita
da
DCOMP
no
42426.36870.151208.1.3.042995
e o direito ao crédito das DCOMP no
20694.50585.230910.1.3.04-2140
e
36445.64641.241110.1.3.04-6477.
Segundo
seu
entendimento, a retificação da DCTF pelo contribuinte, anteriormente à emissão do despacho
decisório, seria suficiente para reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A 3a Turma da DRJ Florianópolis, por meio do Acórdão 07-36.053, de 27 de
novembro de 2014 (fls. 1101 a 1107), por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo a homologação tácita da DCOMP no
42426.36870.151208.1.3.042995,
e
manteve
a
não-homologação
das
DCOMPs
20694.50585.230910.1.3.04-2140
e
36445.64641.241110.1.3.04-6477,
por
falta
de
comprovação. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/05/2008
COMPENSAÇÃO.
DECURSO
DE
PRAZO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo para a Administração Tributária homologar, ou não, a
compensação declarada é de cinco anos, contados a partir da entrega
da respectiva Declaração de Compensação. Transcorrido esse prazo
sem que a Administração Tributária se tenha pronunciado, considera-
se homologada tacitamente a compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO.
É ônus do contribuinte trazer elementos aos autos que possam
comprovar o direito creditório não reconhecido pela Fiscalização.
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900245/2010-76
Resolução no 3402-002.429
S3-C4T2
Fl. 570

4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário
(fls. 1121 a 1131), juntamente com documentos comprobatórios (fls. 1144 a 1267), com as
seguintes alegações, em síntese:
(i) que o crédito de IOF pleiteado nos PER/DCOMPs
20694.50585.230910.1.3.04-2140
e
36445.64641.241110.1.3.04-6477
decorre do recolhimento a maior do DARF de R$39.974.119,30, referente
ao período de apuração de maio de 2008;
(ii) quanto ao PER/DCOMP 20694.50585.230910.1.3.04-2140, o crédito
declarado de R$12.610,23 tem como origem o estorno de IOF de clientes
que sofreram retenções indevidas, conforme demonstrativo apresentado
e documentos juntados;
(iii) quanto ao PER/DCOMP 36445.64641.241110.1.3.04-6477 o crédito
declarado de R$281.977,92 também tem como origem o estorno de IOF
de clientes que sofreram retenções indevidas, conforme demonstrativo
apresentado e documentos juntados;
(iv) requer a homologação total da compensação, o cancelamento da
cobrança efetivada por meio dos PAFs 16327.900582/2010-63 e
16327.720320/2014-41, ou a realização de diligência para a verificação
dos documentos acostados aos autos.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as
alegações da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência
com vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão devolvida a este colegiado cinge-se a suficiência do saldo oriundo do
recolhimento a maior do DARF de R$39.974.119,30, referente ao período de apuração de maio
de 2008, usado nas compensações objeto das DCOMPs 20694.50585.230910.1.3.04-2140 e
36445.64641.241110.1.3.04-6477.
O julgador a quo entendeu que a empresa não teria apresentado prova documental
fundamentando seu direito creditório e suas alegações.
A Recorrente alega a existência de saldo credor, vinculado ao referido
recolhimento, cuja origem seria o estorno de IOF de clientes que sofreram retenções indevidas.
Transcrevo excerto das alegações da Recorrente:
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900245/2010-76
Resolução no 3402-002.429
S3-C4T2
Fl. 571

5

[...]

A Recorrente apresenta justificativa para cada um dos clientes relacionados,
vinculando-os a documentos correspondentes (fls. 1044 a 1267), que devem ser apreciados pela
unidade de origem para atestar a veracidade dos fatos e a certeza do direito creditório pleiteado.
Dessa forma, considerando as alegações da Recorrente e os elementos trazidos
aos autos, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem, antes da
manifestação deste colegiado acerca do direito ao crédito das contribuições.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900245/2010-76
Resolução no 3402-002.429
S3-C4T2
Fl. 572

6
Diante disso, converto o julgamento do recurso voluntário em diligência à
repartição de origem para que a autoridade preparadora:
(i) analise as alegações da Recorrente quanto às retenções indevidas de
clientes, bem como os documentos comprobatórios de fls.1044 a 1267
apresentados conjuntamente com o Recurso Voluntário, e manifeste-se
se tais documentos modificariam as conclusões de seu Despacho
Decisório, intimando a empresa para confirmar as informações e prestar
informações
adicionais,
caso
entenda
necessário,
e
apresentar
demonstrativo retificador, se for o caso.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se
dê prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital